Tribunal: TJDFT
Processo: 0736557-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0736557-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS MORAES NUNES JUNIOR, ESCOLA DE FORMACAO E CAPACITACAO INTEGRAL DA PEDAGOGIA DA ALTERNANCIA PRIMEIROS PASSOS LTDA - ME AGRAVADO: APARECIDA URBAN SORRENTINO NUNES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por José Carlos Moraes Nunes Junior e Escola de Formação e Capacitação Integral da Pedagogia da Alternancia Primeiros Passos Ltda – ME contra decisão proferida em execução de título extrajudicial movida por Aparecida Urban Sorrentino Nunes, em que o d. Juízo a quo rejeitou a exceção de pré-executividade e impugnação à penhora apresentadas pelo primeiro agravante e não conheceu da exceção de pré-executividade ofertada pela segunda agravante (ID 106260899). Em síntese, narram que o primeiro agravante foi casado com a agravada, tendo constituído a segunda agravante em 1999 e se divorciado em 2017. Afirmam que a agravada, em 23/03/2019, se retirou da sociedade por livre e espontânea vontade, tendo firmado termo de acordo de saída de sócia, partilha de bens e outras avenças em 1o/04/2019, o qual foi assinado pelo primeiro agravante como sócio remanescente, contendo, na cláusula quinta, o valor de R$ 4.000,00, referente a aluguel do imóvel pela utilização da escola (segunda agravante). Salientam que, em virtude da pandemia do COVID-19, houve o fechamento do estabelecimento de ensino recorrente, impossibilitando a continuidade de pagamento do aluguel à agravada, além de sua utilização pelo primeiro agravante, desde março de 2020, ou seja, desde a data inicial da execução. Explanam que, ainda assim, a agravante ajuizou a ação executiva. Mencionam que, em 11/06/2019, a pessoa jurídica agravante passou de Sociedade Limitada para EIRELI, de modo que o sócio remanescente não responde por dívidas desta. Acrescentam que o primeiro agravante é proprietário do imóvel, não podendo dele ser cobrado aluguel, sendo, pois, parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pleito este que poderia ter sido analisado pelo d. Juízo a quo sem a necessidade de dilação probatória, tendo em vista todos os documentos já estarem nos autos. Além disso, os bens pessoais do titular da EIRELI não podem ser executados antes da devida desconsideração da personalidade jurídica. Destacam que o primeiro agravante está sendo executado como pessoa natural, e que, no entanto, está qualificado e assinou o título executivo como sócio remanescente. Aduzem que, por não haver ainda partilha válida de bens do ex-casal, continuam estes em mancomunhão, sendo o primeiro agravante também credor dos aluguéis pagos pela segunda agravante à agravada. Defendem ser descabida a penhora do prédio onde funcionava a instituição de ensino, por ser bem particular de propriedade do primeiro agravante. Discorrem sobre a invalidade da partilha realizada no título executivo, porquanto deveria ter sido realizada por instrumento público ou pela via judiciária. Asseveram que a agravada não assinou o título, mas tão somente seu patrono, sem possuir poderes para tanto. Consignam que a decisão padece de nulidade, tendo em vista ter sido apreciada com parcialidade pela magistrada de primeiro grau, o qual não observou a perda de prazo para a exequente se manifestar quanto à exceção de pré-executividade, e, quanto aos executados, não lhes foi restituído o prazo no período em que o processo estava suspenso (decisão sob o ID 101327612). Sustentam, portanto, tratar-se “de uma decisão arbitrária, discricionária, imprevisível, introspecta, subjetiva, solipsista, calcada em meras convicções pessoais ou em posições pré-concebidas”. Arguem que a decisão é nula, também, por falta de fundamentação. Requerem, assim, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso nos termos expendidos. Pugnam, ainda, pela gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pleiteada pelo primeiro agravante foi indeferida e, por conseguinte, determinado o recolhimento do preparo recursal, ao passo que foi concedido benefício ao segundo agravante (ID 3076.5376). Preparo recolhido pelo primeiro agravante (ID’s 30897398 e 30897399). É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de a imediata produção de efeitos da decisão causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado. De início, em prol da boa técnica processual, convém apreciar as preliminares arguidas pelos agravantes, voltadas à nulidade da decisão, antes da análise da questão de fundo trazida à baila. Os agravantes argumentam que a decisão agravada padece de nulidade por falta de fundamentação. Contudo, não se denota a alegada nulidade na decisão impugnada. Isso porque, pela leitura da decisão recorrida, vê-se que, ao contrário do que defendem, o d. Juízo a quo fundamentou, de forma clara e suficiente, a rejeição da exceção de pré-executividade e da impugnação referente ao bem ofertado à penhora, apresentadas pelo primeiro agravante, bem como o não conhecimento da exceção de pré-executividade do segundo agravante. Veja-se: Trata-se de exceção de pré-executividade arguida por ESCOLA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO INTEGRAL DA PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA PRIMEIROS PASSOS – EIRELI (ID 103206163), na qual a excipiente narra que a exequente e o executado JOSÉ CARLOS MORAES NUNES JÚNIOR foram casados em regime de comunhão universal de bens e, com a separação e posterior divórcio, a exequente retirou-se da sociedade e continuou com seus direitos até a apuração de haveres. Há resistência na formalização da partilha porque a exequente resiste em aceitar obrigações decorrentes de dívidas trabalhistas de funcionários, manutenção de bens, impostos e outras dívidas da empresa executada. Do patrimônio, havia três imóveis: a exequente ficou morando no imóvel situado em Valparaíso de Goiás/GO, o executado passou a residir em uma propriedade rural em Planaltina/DF e a empresa executada continuou a funcionar na Quadra 04, lote 44, etapa A, Valparaíso I/GO. A exequente abandonou a sociedade empresarial para ir morar com o namorado em São Paulo, comunicando sua retirada por meio de telegrama. Cobrou e recebeu indevidamente da executada o pagamento das parcelas do financiamento do imóvel mesmo não mais residindo no local. Se recusa a colaborar com a manutenção de seu próprio patrimônio em mancomunhão, mesmo morando próximo. Acrescenta não haver uso exclusivo do bem pelo exequente, sendo indevido o pagamento de aluguel. Este somente seria passível de cobrança na hipótese em que efetuada a partilha do bem, um dos cônjuges permanecesse residindo no imóvel, o que não é o caso, pois, a utilização do imóvel não foi para residência e sim para a sociedade dos ex-cônjuges. Defende a inexistência de título líquido, certo e exigível, postulando a extinção da execução e a condenação da exequente por litigância de má-fé. JOSÉ CARLOS MORAES NUNES JÚNIOR também opôs exceção de pré-executividade, arguindo sua ilegitimidade passiva ad causam, ao argumento de que figura no título executivo apenas como representante da executada. O executado igualmente impugnou a indicação do imóvel onde sediada a executada à penhora, argumentando que o bem é de propriedade da exequente e do executado, eis que ainda não houve a partilha de bens e, após a retirada a exequente da sociedade, houve o acréscimo de uma creche à escola, valorizando o prédio, de forma que deverá ser realizada a avaliação em separado da creche para que se possa chegar à cota-parte de cada um. Intimada, a exequente pronunciou-se quanto à exceção de pré-executividade no ID 105173125. Refuta a alegação e ilegitimidade passiva de JOSÉ CARLOS MORAES porque se obrigou pessoalmente e como representante legal da empresa no instrumento particular. Ressalta que o título se reveste dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade. No que tange à impugnação à penhora, expõe no ID 105327337 que instrumento particular dispõe sobre a divisão patrimonial, extinguindo a mancomunhão e formando o regime de condomínio. Quanto à exceção de pré-executividade da sociedade executada, afirma a inadequação da via eleita, a existência de título executivo e a má-fé do executado ao tentar enriquecer-se ilicitamente e ludibriar o Juízo. É o relatório DECIDO Construção doutrinária e jurisprudencial, a exceção de pré-executividade consiste em meio de defesa do executado, tal qual os embargos à execução. Difere deste último, contudo, pelo objeto: enquanto os embargos à execução podem envolver qualquer matéria, a exceção de pré-executividade limita-se a versar sobre questões congnoscíveis ex officio e que não demandem dilação probatória. Nesse passo, à exceção da arguição da ilegitimidade passiva ad causam de JOSÉ CARLOS MORAES NUNES JÚNIOR, os demais fundamentos expostos quanto à natureza jurídica do patrimônio não são passíveis de análise pela via incidental, eis que demandam análise probatória e deveriam ser objeto da ação de embargos à execução, via processual adequada para que a parte se oponha ao processo executivo visando à desconstituição do título. No que tange ao título, trata-se de instrumento particular cujo objeto é a formalização da retirada da sócia APARECIDA URBAN SORRENTINO NUNES da sociedade ESCOLA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO INTEGRAL DA PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA PRIMEIROS PASSOS LTDA., a apuração de haveres, a avaliação e venda dos imóveis constituídos por uma fazenda, o prédio onde funciona a escola, um apartamento em Valparaíso/GO e da sociedade educacional. O instrumento foi assinado por APARECIDA URBAN SORRENTINO e JOSÉ CARLOS MORAES NUNES JÚNIOR e subscrito por duas testemunhas (ID 71087819). No título executivo, cláusula quinta, o executado JOSÉ CARLOS MORAES NUNES JÚNIOR obrigou-se pessoalmente, juntamente com a sociedade educacional, a pagar mensalmente à exequente a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em razão da utilização, pela escola, do prédio pertencente às partes. A obrigação seria extinta quando da transmissão da posse direta do prédio ao adquirente da sociedade. Confira-se: Cláusula Quinta - O SOCIO REMANESCENTE e a sociedade se obrigam a manter, a título de locação, o pagamento mensal de R$4.000,00 (quatro mil reais), até 151 dia de cada mês, para a SÓCIA RETIRANTE em razão da utilização pela escola do prédio pertencente às partes. Essa obrigaçõo será extinta quando da entrega da posse direta do prédio da escola para o comprador da sociedade.” Este é o objeto do pedido formulado na petição inicial, onde se alega que os pagamentos cessaram, sendo que em 29/02/2019 e 11/03/2020 apenas foram pagos R$ 500,00 (quinhentos reais). Não merece guarida, portanto, a arguição de ilegitimidade passiva ad causam do excipiente JOSÉ CARLOS. Também não merece acolhida a impugnação à penhora, eis que o imóvel situado na Quadra 4, Lote 44, Etapa A, Valparaíso I, Valparaíso de Goiás/GO pertence ao patrimônio do executado, na proporção de 50%, conforme estabelecido no termo de acordo de partilha (ID 71087819). Anote-se, por oportuno, que o pedido de penhora ainda não foi analisado por este Juízo, eis que não apresentada certidão atualizada da matrícula do imóvel, necessária à apreciação do requerimento e à sua formalização. Finalmente, rejeito as alegações de litigância de má-fé feitas por ambas as partes, eis que ausentes as hipóteses previstas no art. 774 ou no art. 80 do CPC. Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade e impugnação à penhora apresentadas por JOSÉ CARLOS MORAES NUNES JÚNIOR e não conheço da exceção de pré-executividade de ESCOLA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO INTEGRAL DA PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA PRIMEIROS PASSOS – EIRELI, ante a inadequação da via eleita. Para o prosseguimento da execução, a fim de viabilizar a penhora por termo nos autos do imóvel indicado, traga, o exequente, a certidão atualizada da matrícula do imóvel, no prazo de 20 dias. Intimem-se. (ID 106260899) Em verdade, a alegada ausência de fundamentação encontra-se referenciada na posição dissonante adotada pela magistrada a quo àquela sufragada pelos executados, refletindo apenas a insurgência destes com a conclusão adotada. Igualmente, não prospera a tese de parcialidade da magistrada a quo pelo simples fato de ter, na decisão sob o ID 101327612, rejeitado o pleito de chamamento do feito à ordem para que fosse respeitada a suspensão processual, que se findaria em 27/08/2021, e que o prazo para oferecimento de embargos à execução fosse retomado após essa data e, noutro viés, ter apreciado, na decisão ora recorrida, a manifestação intempestiva da exequente quanto à exceção de pré-executividade. Veja-se que os recorrentes não trouxeram um elemento sequer a indicar que a conduta do d. Juízo de origem se mostra suspeita, nos termos do artigo 145 do Código de Processo Civil. Nem mesmo há pedido de instauração do aludido incidente. Oportuno realçar, ademais, que não há, no bojo do presente recurso, com exceção da nulidade arguida, qualquer insurgência dos recorrentes quanto ao ponto, ou seja, inexiste pleito de reforma da decisão por ter o magistrado a quo considerado os argumentos intempestivos da parte exequente para rejeitar a exceção de pré-executividade apresentada pelo primeiro agravante. Nesse panorama, mediante a presente análise perfunctória, denota-se que as preliminares aventadas não encontram guarida. Ultrapassadas tais pontos, cumpre tecer algumas considerações sobre a exceção de pré-executividade. A exceção de pré-executividade é admitida como meio de defesa do executado no Direito Brasileiro para permitir, independentemente da oposição de embargos à execução, a arguição de vícios flagrantes do título, lastreados em matérias de ordem pública, comprovados de plano, sem necessidade de dilação probatória. Ou seja, trata-se de incidente com finalidade específica, destinado ao exercício da defesa de “matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais” (THEODORO JUNIOR. Humberto. Curso de Direito Processual Civil. V. III, 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, p. 678). Consoante lição de Arruda Alvim, pode ser conceituada como a: técnica pela qual o executado, no curso do próprio procedimento executivo, e sem a necessidade de observância dos requisitos necessários aos embargos do devedor ou da impugnação, suscita alguma questão relativa à admissibilidade ou à validade dos atos executivos, que poderia ser conhecida de ofício pelo juiz. Para tanto, exige, a jurisprudência, que a questão a ser suscitada esteja dentre aquelas que poderia ser conhecidas ex officio pelo juiz, e que, ademais, não seja necessária dilação probatória para sua solução. Caso contrário, ausente alguma dessas condições, não se admite alegação da matéria pela via da exceção de pré-executividade, cabendo, ao devedor, manejar embargos ou impugnação. (Novo contencioso cível no CPC/2015, São Paulo: RT, 2016, p. 427). Com efeito, são esses os requisitos exigidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA PASSÍVEL DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUIZ. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. COMPLEMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto em 16/07/2020 e concluso ao gabinete em 07/014/2021. 2. O propósito recursal é dizer sobre a possibilidade de o juiz determinar a complementação da prova documental em sede de exceção de pré-executividade. 3. De acordo com a jurisprudência consolidada desta Corte, a exceção de pré-executividade tem caráter excepcional, sendo cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, a saber: (i) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (ii) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 4. Entre as matérias passíveis de conhecimento ex officio estão as condições da ação e os pressupostos processuais. Portanto, não há dúvida de que a ilegitimidade passiva pode ser invocada por meio de exceção de pré-executividade, desde que amparada em prova pré-constituída. 5. Com relação ao requisito formal, é imprescindível que a questão suscitada seja de direito ou diga respeito a fato documentalmente provado. A exigência de que a prova seja pré-constituída tem por escopo evitar embaraços ao regular processamento da execução. Assim, as provas capazes de influenciar no convencimento do julgador devem acompanhar a petição de objeção de não-executividade. No entanto, a intimação do executado para juntar aos autos prova pré-constituída mencionada nas razões ou complementar os documentos já apresentados não configura dilação probatória, de modo que não excede os limites da exceção de pré-executividade. 6. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp 1912277/AC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 20/05/2021, grifo nosso); AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DISCUSSÃO ACERCA DA LEGITIMIDADE DA PARTE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O recolhimento do preparo recursal quando da interposição do recurso, é ato incompatível com a gratuidade de justiça requerida. Ademais, estando pendente de apreciação pedido idêntico nos autos de origem, a apreciação por este tribunal fica prejudicada, sob pena de supressão de instância. 2. A exceção de pré-executividade constitui faculdade atribuída ao executado de, nos autos da execução ou do cumprimento de sentença, apresentar matéria suscetível de conhecimento de ofício ou relativa à nulidade evidente e flagrante do título, cujo reconhecimento independa de contraditório ou dilação probatória. 3. A legitimidade das partes é pressuposto processual e, dentro desse escopo, matéria de ordem pública, suscetível de ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição. 4. Verifica-se que o agravante foi citado por edital na fase de conhecimento e defendido pela Curadoria de Ausentes, a qual não detinha elementos para a defesa específica, de onde deriva a conclusão de que é cabível a arguição da matéria de ordem pública, haja vista a inocorrência de preclusão consumativa, e, uma vez constatado o cabimento da arguição em razão de sua natureza, há de se perquirir se os argumentos apresentados prescindem de dilação probatória, a autorizar o exame da matéria na via de defesa manejada pelo recorrente. 5. O simples cotejo da documentação constante dos autos demonstra que, efetivamente, os poderes outorgados pelo agravante ao procurador referenciado restringiram-se à empresa Apinagés Diesel LTDA, a qual não é parte no processo de origem. 6. Notoriamente, o contrato de fiança não admite interpretação extensiva, nos estritos termos do art. 819 do Código Civil, evidenciando a necessidade de provimento do recurso neste ponto, pois evidenciada a ausência de validade do encargo prestado em nome do agravante sem os devidos poderes para a prática do ato 7. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido. (Acórdão 1363297, 07173704720218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. DISCUSSÃO DE VÍCIOS OU IRREGULARIDADES NO CUMPRIMENTO DO CONTRATO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIAS NÃO COGNOSCÍVEIS DE OFÍCIO. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, impõe aos órgãos do Poder Judiciário o dever de fundamentar adequadamente todas as suas decisões, expondo as bases jurídicas responsáveis pelo convencimento do julgador, sob pena de nulidade do provimento jurisdicional. No caso dos autos, observo que o Juízo de origem expôs satisfatoriamente as razões de fato e de direito que guiaram o seu convencimento acerca da matéria veiculada pelo agravante no bojo da Exceção de Pré-Executividade, a qual foi rejeitada por conter matéria a ser arguida em sede de Embargos à Execução. O fato de o Magistrado manifestar entendimento contrário à pretensão do recorrente não tem o condão de acarretar a nulidade da decisão, não se confundindo com ausência de fundamentação. 2. A Exceção de Pré-Executividade constitui meio atípico de defesa destinado a invalidar a execução quando a matéria alegada for cognoscível de ofício, quando exista prova pré-constituída de sua alegação e quando não seja necessário instrução probatória para solução da controvérsia. 3. Muito embora a Exceção de Pré-Executividade possa ser arguida para apontar ausência dos pressupostos da Ação Executiva, entre eles os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título, não é instrumento hábil para rediscutir vícios ou irregularidades no cumprimento do contrato, tais como os apontados pelo agravante, a exemplo das cláusulas referentes aos honorários e às condições de pagamento. 4. Eventual alegação de irregularidade arguida em torno da data do débito, da forma e modo de execução dos serviços, da amplitude das propostas de trabalho, das cláusulas de manutenção mensal para acompanhamento, diligências e petições, bem como dos termos ajustados para correção monetária, juros de mora e multa contratual, demandam dilação probatória, devendo ser objeto de Embargos à Execução, ante a via estreita de cognição da Exceção de Pré-Executividade. 5. A matéria impugnada contempla revisão de valores calculados em desconformidade com os termos pactuados, demandando a abertura da fase instrutória para discutir se o método utilizado corresponde aos predefinidos no contrato. Ademais, mesmo admitindo a possibilidade de divergência no cálculo do débito, não haverá nulidade na execução, apenas limitação da cobrança, mediante simples abatimento dos valores indicados, tornando a Exceção de Pré-Executividade mecanismo processual inadequado. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1362821, 07166793320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Ante tais premissas, conquanto os agravantes sustentem que “O pedido de Ilegitimidade passiva do Agravante na pré-executividade, poderia ser analisado sem dilação probatória, pois todos os documentos estão nos autos”, fato é que a matéria, por ser de ordem pública, foi, sim, objeto de análise pela decisão agravada. Confira-se: (...) Nesse passo, à exceção da arguição da ilegitimidade passiva ad causam de JOSÉ CARLOS MORAES NUNES JÚNIOR, os demais fundamentos expostos quanto à natureza jurídica do patrimônio não são passíveis de análise pela via incidental, eis que demandam análise probatória e deveriam ser objeto da ação de embargos à execução, via processual adequada para que a parte se oponha ao processo executivo visando à desconstituição do título. (...) (ID 106260899 – p. 3, grifo nosso) As demais teses recursais envolvem a natureza jurídica do patrimônio, não sendo passíveis, portanto, de apreciação por meio de exceção de pré-executividade, por não envolverem vício flagrante no título, cognoscível de ofício, demandando dilação probatória, como bem pontuou a magistrada de primeiro grau. Quanto à rejeição da tese de ilegitimidade passiva ad causam, mostra-se, ao menos neste juízo superficial, escorreita a decisão recorrida. Como cediço, a legitimidade ad causam remete ao exame da pertinência subjetiva entre os sujeitos que integram a relação jurídica processual e aqueles titulares da relação de direito material, o que é aferido in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação adotada pelo sistema jurídico. Na precisa abordagem de Marcus Vinicius Rios Gonçalves, legitimidade ad causam "é a relação de pertinência subjetiva entre o conflito trazido a juízo e a qualidade para litigar a respeito dele, como demandante e demandado. Tem de haver uma correspondência lógica entre a causa posta em discussão e a qualidade para estar em juízo litigando sobre ela". (In: Novo Curso de Direito Processual Civil, Volume 1, Saraiva, p. 89). Na hipótese vertente, importante se faz reconhecer a legitimidade passiva ad causam do primeiro agravante, pois o título executivo (ID 71087819), consistente no instrumento particular que formalizou a retirada da exequente da sociedade executada, aponta para a conclusão de que este participou do ato negocial, já que por ele assinado. Observa-se, ademais, que o primeiro agravante, sócio remanescente da segunda executada, se obrigou, juntamente com esta sociedade educacional, a pagar à exequente importância mensal em razão da utilização, pela escola, do prédio pertencente às partes. De acordo com referida cláusula, a obrigação seria extinta quando da transmissão da posse direta ao adquirente da sociedade. Vale conferir a cláusula quinta na íntegra: Cláusula Quinta - O SOCIO REMANESCENTE e a sociedade se obrigam a manter, a título de locação, o pagamento mensal de R$4.000,00 (quatro mil reais), até 15o dia de cada mês, para a SÓCIA RETIRANTE em razão da utilização pela escola do prédio pertencente às partes. Essa obrigação será extinta quando da entrega da posse direta do prédio da escola para o comprador da sociedade. (ID 71087819 – pp. 3/4) Outrossim, por figurar, o primeiro agravante, como parte legítima a compor o polo passivo da demanda e ser proprietário de 50% do imóvel em que sediada a sociedade educacional, nos termos do título executivo extrajudicial, não merece acolhimento a sua irresignação quanto à indicação, pela agravada, do referido bem à penhora. Por tais razões, mostra-se adequado e razoável o indeferimento da liminar pleiteada. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de novembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora